Tribunal: CARF
Processo: 10865.720594/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720594/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.981 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA PARAISO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA. ISENÇÃO.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1° de janeiro do exercício considerado.
Aplicação da Súmula Carf no 122.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o
contribuinte não apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice a defesa ou
prejuízo ao interesse público.
INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO
Ê vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Aplicação da Súmula Carf no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720594/2009-07
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 230/245 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento de fl 01-04, através do qual se exige o crédito tributário RS 158.828,41,
assim discriminado:
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR do
exercício 2004, incidente sobre o imóvel rural denominado Fazenda Paraíso, com área
total de 1.250,4 ha., Número de Inscrição - NIRF 3.363.676-1, localizado no município
de São João da Boa Vista - SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Área de Reserva Legal: foi glosada a área de 314,1ha, declarada a este titulo, por falta
de comprovação dos requisitos de isenção.
Área de Preservação Permanente: foi glosada a área de 43,2ha, declarada a este titulo,
por falta de comprovação dos requisitos de isenção.
Valor da Terra Nua - VTN: regularmente intimado, o contribuinte deixou de apresentar
laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor declarado
pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços de Terras
da Secretaria da Receita Federal - SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 01/12/2009,
conforme consta da f. 05.
Impugnação
Em 30/12/2009 a interessada, representada por advogado qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 34-55, e, após relatar os motivos da autuação, passou a tecer
suas alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Preliminar
Alega invalidade do lançamento, pois:
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

i) a glosa das áreas declaradas pelo sujeito passivo a título de preservação permanente e
de reserva legal foi realizada em desacordo com o rito previsto no art. 49 da Lei
4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 10 e art. 14 da Lei 9.393/96, que dispõem que a
incidência de ITR sobre essas áreas depende de prévia informação, pelo fisco, da
declaração do sujeito passivo, mediante comprovação de que o sujeito passivo deixou
de atender as exigências ambientais, o que deve ser feito por meio de inspeção no local
do imóvel. A inobservância deste procedimento resultou na lavratura de auto de
infração com base em mera presunção da ocorrência do fato gerador, o que afronta o
princípio constitucional da legalidade.
ii) o arbitramento do valor da terra nua com base no SIPT afronta o princípio da
legalidade, uma vez que não existe base legal para adoção do SIPT; da motivação,
considerando que no lançamento não ficaram consignados os fundamentos legais do
arbitramento; e resulta em cerceamento de defesa, pois os dados que integram o SIPT
não são publicados.
Alega ilegalidade e inconstitucionalidade:
i) dos atos normativos expedidos pela Receita Federal que transferem ao contribuinte o
ônus da prova da existência de áreas ambientais, por afronta ao § 7° do art. 10 da Lei
9.393/96;
ii) da Instrução Normativa SRF 60/01 e do Decreto 4382/2002 por afronta ao art. 5° inc.
II da Constituição Federal. Os atos normativos criam obrigação de o sujeito passivo
apresentar à Receita Federal, o ADA, sendo que somente a lei poderia faze-lo.
iii) ataca a multa aplicada de 75%, que afirma ser confiscatória, o que é vedado pela
constituição federal (art. 150, IV), conforme reconhecido em decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Mérito
É do Fisco o ônus da prova de que a declaração do sujeito passivo é inverídica,
conforme previsão do § 7° do art. 10 da Lei 9.393/96, sendo que no caso não ficou
comprovado que a APP e RL declaradas pela impugnante não têm natureza de área de
utilização ambiental.
Com base no Código Florestal que considera áreas de reserva legal no mínimo 20% da
área da propriedade rural, esclarece que 314,1 hectares são formados por florestas e
matas fechadas (reserva legal) e que tal fato foi consignado no Ato Declaratório
Ambiental - ADA anexo. Neste documento também foi consignada a existência de
43,2ha de APP.
Afirma que o ADA não há respaldo legal para exigência do ADA, o que é reconhecido
pela jurisprudência do Conselho de Contribuinte, atual Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, transcrevendo ementas de decisões. Sustenta que, a MP 2166-67/2001
dispensa o contribuinte de comprovação prévia das áreas isentas declaradas, o que se
estende à exigência quanto à averbação da área de reserva legal à margem da matrícula
do imóvel.
O valor consignado no SIPT não pode ser adotado como base de cálculo do ITR porque
não constitui índice oficial instituído por lei e não é de conhecimento prévio do sujeito
passivo. Aos dados do SIPT falta legitimidade porque se desconhece os requisitos
técnicos e estudos que envolvem a sua produção. Difere do IPTU, cuja base de cálculo é
estipulada e regulamentada por lei, plano diretor e outras influências descritas em lei.
Pedido
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

Requer que seja reconhecida a nulidade do lançamento ou a sua improcedência,
cancelando 0 crédito tributário lançado e a multa aplicada. Protesta provar o alegado por
todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, pela juntada de outros
documentos, a critério dessa autoridade julgadora.
Requer que as intimações sejam endereçadas ao escritório dos advogados constituídos.
Aditivo à Impugnação
Via postal, em O6/01/2010 (f. 217), a impugnante, representada por advogado
qualificado nos autos, apresentou petição (f. 82-83) requerendo a juntada do laudo e
mapas relativos ao geo-referenciamento do imóvel (f. 85-216) e reiterando os pedidos
da impugnação.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício:2004
NIRF: 3.363.676-1 - Fazenda Paraíso
VALIDADE DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade do lançamento quando não configurado óbice ã defesa ou prejuízo ao
interesse público.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Ê vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção apenas das hipóteses do § 4° do art. 16 do Decreto no
70.235/1972.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PROVA. ISENÇÃO.
A isenção da área de preservação permanente depende da prova da sua existência por
meio de laudo técnico elaborado por profissional habilitado ou, se for o caso, de ato do
Poder Público, e, também, da prova da declaração dessa área em Ato Declaratório
Ambiental – ADA protocolizado tempestivamente perante o IBAMA ou órgão
conveniado.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA. ISENÇÃO.
A isenção da área de reserva legal depende da prova da averbação à margem da
matrícula do imóvel, em data anterior a 1° de janeiro do exercício considerado, e,
também, da prova da declaração dessa área em Ato Declaratório Ambiental - ADA
protocolizado tempestivamente perante o IBAMA ou órgão conveniado.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

03 – A procedência em parte se trata da matéria relativa a área de preservação
permanente que foi acolhida pela decisão da DRJ. Houve a interposição de recurso voluntário às
fls. 258/292. Às e-fls 297/298 existe solicitação de juntada de arquivo não paginável referente a
Mapas. Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, Paradigma do Lote
O2.FJCR.0520.REP.037 o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos, sendo
esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

III.1 - DA EXCLUSÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL DA BASE DE
CÁLCULO DO ITR III.2 - PEDIDO ALTERNATIVO. CONSIDERAÇAO DO MINIMO
LEGAL ESTIPULADO A TÍTULO DE RESERVA LEGAL.
06 – As razões indicadas nos temas acima identificados serão julgados em
conjunto posto que a decisão relativa a um, não aproveita nenhum pedido alternativo posterior,
uma vez que necessária a análise probatória da existência ou não ao direito à isenção da área de
reserva legal e portanto serão decididos em conjunto.
07 – Alega o contribuinte nessa parte como razão de decidir da DRJ:
Entretanto, como observamos na decisão expedida pela DRJ mediante Julgamento da
impugnação administrativa constante as fls. 220/235, o Ilustre Julgador houve por
julgar improcedente o pedido formulado no sentido de reduzir da área tributável a área
destinada a reserva legal sobre o fundamento da inexistência de averbação no registro
de imóveis. (Grifei)

08 – Como bem colocado pelo contribuinte as razões da decisão de piso para o
indeferimento do pedido é a falta de averbação no registro de imóvel da área de reserva legal,
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

sendo que no caso essa matéria fática não revela muitas considerações acerca do assunto sendo
de aplicação ao caso dos termos da Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

09 - Outrossim, os termos da decisão do E. STJ de ambas as Turmas que compõe
a 1a Seção a respeito do tema verbis:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX.
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ISENÇÃO. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE
IMÓVEIS. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A apontada violação do art. 1.022 do Código Fux não ocorreu, tendo em vista o fato
de que a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação. As
questões postas a debate foram efetivamente decididas, não se vislumbrando vício que
justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
2. Outrossim, a pretensão de isenção de tributação da área de 20% do imóvel, uma
vez que independe de registro em razão da proteção legal existente sobre este
limite mínimo de área rural, conforme disposto no Código Florestal de 1965 e
recepcionado pela Lei 12.651/2012, não pode ser acolhida, porquanto a
jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a averbação da área de
reserva legal à margem do respectivo registro imobiliário para gozo do benefício
fiscal do ITR (AgInt no AREsp. 666.122/RN, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 10.10.2016; AgRg no REsp. 1.450.992/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe 17.3.2016; (EDcl no REsp. 1.541.764/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe
5.2.2016).
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1867810/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado negou provimento ao Agravo Interno considerando: a) o
acórdão recorrido consignou: "No caso dos autos, como bem salientado pelo Juízo a quo
(fl. 236), a parte embargante não comprovou a existência de APP e de reserva legal,
ônus que era de sua incumbência, nos termos da legislação processual, limitando-se a
aduzir genericamente que faz jus à isenção pleiteada" (fl. 331, e-STJ); b) b tese
defendida no apelo nobre - de que porque na inicial foram juntados documentos
desconsiderados, os quais comprovam que a área é de preservação ambiental e de
reserva legal - não exige interpretação da legislação federal, mas revolvimento do
conteúdo probatório nos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ; c) fica
prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi
afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

2. A parte embargante afirma que o acórdão embargado ainda não analisou a
divergência jurisprudencial.
3. O acórdão embargado assentou que fica prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada na apreciação do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes: AgInt no AREsp
1.381.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.4.2019;
AgInt no AREsp 1.336.834/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
17.12.2018; AgInt no AREsp 909.861/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe 17.5.2018.
4. Os Embargos de Declaração são recurso de fundamentação vinculada, cujo
conhecimento pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro
material). Não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem
ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de
Recurso Extraordinário. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp
1315214/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2019;
EDcl no AgInt no AREsp 1.153.633/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe 14.5.2019; AgInt no REsp 1.760.825/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe 7.6.2019.
5. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1746311/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019)

10 – Portanto, no caso em concreto é necessário a averbação no registro do imóvel
competente da Área de Reserva Legal para fins de isenção do ITR, e nesses pontos nego
provimento ao recurso.

III.3 DA VIOLAÇÃO A LEGALIDADE NA APURAÇÃO DA BASE DE
TRIBUTÁVEL
MEDIANTE
APURAÇÃO
PELA
SIPT.
NECESSÁRIO
EMBASAMENTO LEGAL. III.4 - DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
POR
SUPRESSÃO
DE
REQUISITOS
FORMAIS
DIMENSÍVEIS
DO
FATO
TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA
E DA MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
11 – Esses dois pontos serão julgados em conjunto por conta que as razões
apresentadas de um são complementares ao do outro ponto, sendo que em síntese o contribuinte
alega violação aos termos do princípio da legalidade, questiona a forma de apuração utilizada
pela fiscalização através do SIPT, e por isso houve cerceamento ao direito de defesa por falta de
publicidade do referido sistema de registro utilizado e por isso não houve motivação adequada
no lançamento, indicando que apresentou prova relativa ao valor do imóvel abaixo do valor
apurado pela fiscalização e portanto pede a manutenção dos dados constantes da DITR em
relação ao VTN.
12 – Essa matéria não é nova nessa C. Turma sendo que nos AC 2201-006.831 de
08/07/2020 Rel. I. Conselheiro Daniel Melo, Ac. 2201-006.835 de 08/07/2020 Rel. I.
Conselheiro Rodrigo Amorim e AC 2201-006.167 de 03/03/2020 Rel. I. Conselheiro Douglas
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

Kakazu, há o entendimento de que o lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando
valores de terras constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de
mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base
questionado sendo portanto legalmente possível a utilização do SIPT para fins de arbitramento
do valor lançado.
13 – No presente caso a Autoridade Fiscal, não obstante ter intimado o
contribuinte para apresentar o Laudo de Avaliação do VTN, às e-fls. 07/10, em conformidade
com o estabelecido na norma NBR 14.653 da ABNT com o grau de fundamentação e precisão II.
14 – Às fls. 12/13 o contribuinte através de seus patronos solicitaram a
prorrogação do prazo de 60(sessenta dias) para cumprimento da intimação, sendo que não há nos
autos o cumprimento integral da intimação, sendo que não houve a juntada do referido Laudo
solicitado e devido a falta de comprovação, a fiscalização considerando ter havido subavaliação
no cálculo do VTN declarado para o ITR/2004, de R$ 10.472.530,02, arbitrando-o em R$
12.405.739,02, com base no Sistema de Preço de Terras - SIPT da Receita Federal, instituído em
consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996.
15 - Esse valor corresponde aos VTN/ha, por aptidões agrícolas, constantes do
SIPT do exercício de 2004, fornecidos pelo Município de localização do imóvel, de acordo com
o e- fls. 08/10 abaixo reproduzido tendo o contribuinte ciência dos valores que seriam arbitrados
caso não houvesse a apresentação de laudo nos moldes do quanto solicitado pela fiscalização:

16 - Os valores arbitrados são resultantes das aptidões agrícolas informadas pela
Municipalidade referentes aos imóveis rurais localizados no município.
17 - Veja-se que o trabalho de revisão então realizado pela fiscalização é
eminentemente documental, e o não-cumprimento integral das exigências para comprovação do
VTN informado, justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de
Notificação de Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN.
18 - Dessa forma, cabe à Autoridade Fiscal verificar todos os documentos que
compõem os autos do processo administrativo fiscal, conforme o fez, entretanto, não lhe
compete produzir provas relativas a qualquer matéria tributada. Isto porque, o ônus da prova é do
contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47
(caput), do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase de impugnação,
conforme disposto no artigo 16, inciso III do PAF, e de acordo com o atual artigo 373 do Código
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

de Processo Civil, aplicável à espécie de forma subsidiária, que é do interessado o ônus de
provar os fatos que tenha alegado.
19 - Além disso, mesmo que a fiscalização não tivesse analisado todos os
documentos, o que não ocorreu, esse fato em nada prejudicaria o requerente, posto que a
impugnação e os documentos anexados a ela, assim como todos os documentos carreados aos
autos, estão sendo todos analisados na fase de julgamento.
20 – No presente caso, apesar de ter juntado posteriormente à impugnação o
documento de fls. 88/226, indicados de acordo com petição da contribuinte de fls. 86 como
Requerimento para certificação de serviços de Georreferenciamento; Relatório Técnico; Mapa
com resumo das áreas da Fazenda Paraíso, devidamente identificadas de acordo com seu
aproveitamento, Mapa descritivo e Memoriais descritivos das glebas pertencentes à área do
imóvel que além de não conter todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo não contêm a ART. Além disso junta ao recurso os documentos não pagináveis de e-fls
297/298 (contendo apenas mapas da referida localidade do imóvel) que recebo de acordo com
art. 16§ 4o “c” do Decreto 70.235/72, contudo, entendo que a decisão e o referido lançamento
não merecem reforma.
21 – A decisão de piso por sua vez decidiu a respeito das provas ora juntadas da
seguinte forma, verbis:
“Ademais, o que importa, ao contribuinte, não é conhecer ou rebater os valores
constantes do SIPT, mas provar o valor de mercado de seu imóvel na data do fato
gerador do imposto.
Para tanto, o sujeito passivo deve apresentar Laudo Técnico de Avaliação, revestido de
rigor científico suficiente a firmar a convicção da autoridade tributária, devendo nele
estar presentes os requisitos mínimos exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 14653- 3, que
dispõe que, para enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que
o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os
dados de mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis
localizados no município do imóvel avaliando, nas datas dos fatos geradores do ITR (1°
de janeiro de cada Exercício).
No caso em exame, o impugnante deixou de apresentar o laudo de avaliação expedido
na forma citada acima.
Em síntese, não há prova eficaz do valor da terra nua da propriedade em questão e, na
falta da peça técnica adequada, deve ser mantida a avaliação fiscal realizada com base
no art. 14 da Lei 9.393/96.”

22 – A decisão recorrida portanto, entendeu que os citados documentos não
comprovam o VTN em conformidade com o estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, pois não
atinge o grau de fundamentação e precisão II, uma vez que o laudo deveria conter todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo, conforme determinado no Termo de
Intimação de fls. 07/10, muito menos verifiquei que há nos autos comprovação da Anotação de
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

Responsabilidade Técnica – ART pelo referido profissional, sendo que suas conclusões a qual
me filio entenderam por afastar as razões do contribuinte nesse ponto, inclusive.
23 – Em relação a questão da publicidade do referido SIPT adoto como razões de
decidir os fundamentos da decisão do Acórdão 03-069.584 – da C. 1a Turma da DRJ/BSB na sessão
de 11/11/2015 nos autos do PAF 10945.721905/2013-33 da lavra da I. Relatora a Julgadora e
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Sandra Maria de Menezes Cavalcanti que em caso
análogo ao que está sendo julgado assim tratou do tema, com grifos do original, verbis:
(....)
Quanto à alegada forma de cálculo do SIPT não seria divulgada, ou ausência de
publicidade dos valores constantes do referido Sistema, que serviram de base para o
arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei no 9.393/96, cabe
ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato, submetido a regras de
segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das informações
armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que os valores nele constantes, por
aptidão agrícola, foram informados ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, às
fls. 07/10, antes da autuação.
Como se não bastasse, a informação requerida pelo impugnante não se faz necessária à
solução do litígio, uma vez que o SIPT é utilizado apenas como valor de referência,
resultado de média de valores levantados dentro de determinada região, não tendo o
condão de vincular impreterivelmente o preço do imóvel. Portanto, não se caracteriza a
imprescindibilidade desta informação para a correta avaliação do imóvel, ainda mais
que, caso o contribuinte verificasse a necessidade de revisão dos valores apurados,
poderia providenciar um laudo de avaliação, com pontuação suficiente para atingir
fundamentação e Grau de precisão II, observadas as normas da ABNT (NBR 14.653-3).
Com esse documento de prova, poderia o requerente demonstrar que o seu imóvel,
especificamente, apresenta condições desfavoráveis que justificasse a utilização de VTN
por hectare inferior a valor constante do SIPT, ou mesmo que o valor fundiário do
imóvel está condizente com os preços de mercado praticados àquela época, não obstante
os valores maiores eventualmente apontados nesse sistema de preços de terras.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, às fls. 09/10, já tinha sido
esclarecido, expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua
apresentação em desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN,
com base nas informações, divulgadas na própria intimação, do Sistema de Preços de
Terra (SIPT) da Receita Federal.
Posto isso, verifica-se que a autuação decorreu da subavaliação do VTN declarado pelo
contribuinte. Logo, diante dessa evidência, só restava à fiscalização arbitrar novo valor
para efeito de cálculo do ITR desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14 da
Lei no 9.393/1996.
Assim, não obstante o impugnante alegar que o SIPT, além de método subsidiário, seria
demasiadamente genérico e obscuro para o contribuinte, resta claro nos autos que o
cálculo efetuado pela fiscalização é baseado, como dito anteriormente, em dado
constante do SIPT, conforme informações fornecidas pela Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento – SEAB do Paraná, fls. 242/243, informado ao
contribuinte na intimação inicial, às fls. 09/10, e em face da inequívoca subavaliação do
VTN, como no presente caso.
Portanto, pode-se afirmar que a autuação foi baseada nos estritos ditames do art. 14 da
Lei no 9.393/1996, in verbis:
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou
fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total,
área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.” (grifo nosso)
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de
Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios. (grifo nosso)
Dessa forma, cabe ressaltar que, em se tratando do arbitramento do VTN, consta
devidamente registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por
encontrar-se abaixo do valor de mercado, obtido com base nos VTN, por hectare,
apontados no Sistema de Preços de Terras (SIPT), para as diversas aptidões agrícolas,
informados pela Secretaria Estadual de Agricultura, para o município onde se localiza o
imóvel, nos estritos termos do art. 14 (caput) e seu § 1o da Lei no 9.393/1996, conforme
apresentado na Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto,
comprova-se tanto a origem dos valores de preços, qual seja, o SIPT, quanto a sua
previsão legal, transcrita anteriormente.
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em informação do SIPT,
está previsto em Lei, ressaltando que esse sistema constitui-se na ferramenta de que
dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções relativas aos valores declarados
para os imóveis, tornando, portanto, afastada a hipótese de ilegalidade para o
arbitramento do VTN.

24 – Portanto, não havendo nulidade a ser declarada, posto que a Fiscalização agiu de
acordo com os termos da legislação de regência e não havendo nenhum tipo de cerceamento ao
direito de defesa suficiente para aplicação dos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72, além da prova
produzida pelo contribuinte não ser suficiente para afastar os fundamentos do lançamento e da
decisão recorrida, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no VTN de R$
12.405.739,02, arbitrado pela fiscalização e nego provimento ao recurso nesse tópico.

III. 5 - DA MULTA DE 75% APLICADA NO PRESENTE CASO. DA INJUSTA
APLICAÇÃO
IMPOSTA
A
IMPUGNANTE.
DA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
DA
PROPORCIONALIDADE.
RAZOABILIDADE.
DA
IMPOSSIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO COM EFEITO DE CONFISCO
25 – Nesse ponto, por conta das razões recursais tratarem de matéria constitucional,
aplico de forma objetiva os termos da Súmula 02 do CARF para negar provimento nesse ponto:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.981 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.720594/2009-07

Conclusão
26 - Diante do exposto, conheço do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO,
na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital